Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-54.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ADOÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFERIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ART. 10 CPC. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação cível interposta em ação que julgou improcedente o pedido da inicial para extinguir o poder familiar da genitora com relação ao adotando, ao tempo em que concedeu aos postulantes a adoção do menor.
2. Opostos os Embargos de Declaração em face da sentença, estes foram acolhidos com efeitos infringentes, sem que tivesse sido oportunizado anteriormente a manifestação da parte adversa para contrarrazoar.
3. Configura ofensa ao devido processo legal a prolação de “decisão surpresa”, que não atende à regra do artigo 10 do Código de Processo Civil.
4. Preliminar acolhida. Recurso de Apelação conhecido e provido, para cassar a sentença.